Tribunal: TJES
Processo: 5006825-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006825-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: EMPLAC EMPRESA DE PLANEJ ARQUIT E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento (art. 932, III, CPC).

2. O recurso originário (agravo de instrumento) foi interposto contra ato judicial que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

3. O agravante sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, alegando ausência de erro grosseiro, e aponta violação ao princípio da não surpresa (arts. 10 e 933 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução fiscal configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; e (ii) saber se o não conhecimento do recurso violou o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O provimento judicial que põe fim ao processo de execução, com fundamento no art. 485 do CPC, classifica-se inequivocamente como sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

6. O recurso cabível contra sentença é a apelação (art. 1.009, caput, do CPC). A interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão restritas ao rol do art. 1.015 do CPC, constitui erro grosseiro, pois inexiste dúvida objetiva sobre o recurso adequado, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente desta Câmara.

7. Não há ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), pois o agravante foi devidamente intimado para se manifestar sobre a inadmissibilidade do recurso (id. 13652742) e exerceu o contraditório (id. 14063224).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que extingue a execução (art. 485, CPC) configura erro grosseiro, dada a sua natureza de sentença (art. 203, § 1º, CPC) e a expressa previsão do recurso de apelação (art. 1.009, CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Não há violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) quando o relator, antes de não conhecer monocraticamente do recurso, oportuniza à parte a manifestação prévia sobre a inadmissibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 203, § 1º, 485, IV e VI, 932, III, 933, 1.009 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 5002231-81.2021.8.08.0000, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 1ª CÂMARA CÍVEL, j. 08/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão monocrática id. 14145994 que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ente municipal sob o fundamento de que o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra ato de natureza sentencial, que extinguiu a execução fiscal na origem.

Em suas razões (id. 15207936), o Município agravante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ser um corolário da instrumentalidade das formas. Alega que não houve erro grosseiro e que o não conhecimento do recurso viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e o art. 933 do CPC, pois deveria ter sido oportunizada a adequação do recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006825-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: EMPLAC EMPRESA DE PLANEJ ARQUIT E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão monocrática id. 14145994 que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ente municipal sob o fundamento de que o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra ato de natureza sentencial, que extinguiu a execução fiscal na origem.

Em suas razões (id. 15207936), o Município agravante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ser um corolário da instrumentalidade das formas. Alega que não houve erro grosseiro e que o não conhecimento do recurso viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e o art. 933 do CPC, pois deveria ter sido oportunizada a adequação do recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento do princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa.

Conforme se extrai dos autos, o ato judicial impugnado pelo Município na origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Tal provimento, por pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou ao processo de execução, configura-se, inequivocamente, como sentença, nos exatos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

Desta forma, o recurso cabível para sua impugnação é a apelação, conforme disposição expressa do art. 1.009, caput, do CPC.

O Município, contudo, interpôs agravo de instrumento, recurso cujas hipóteses de cabimento estão restritas ao rol do art. 1.015 do CPC, no qual não se enquadra, de forma alguma, a extinção do processo.

A aplicação do princípio da fungibilidade, defendida pelo agravante , pressupõe a existência de dúvida objetiva sobre qual recurso seria o cabível, o que,
in casu
, não ocorre, dada a clareza do texto legal. A interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa constitui erro grosseiro, o que afasta, de plano, a aplicação do referido princípio.

Sobre o tema, esta Egrégia Primeira Câmara Cível já firmou entendimento pacífico, conforme se observa no seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO INCABÍVEL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO 1.
O ato judicial que extingue a execução é sentença e só pode ser impugnado por meio de apelação. 2. O ato judicial que indefere de plano o pedido de execução de multa diária se qualifica como extinção liminar do cumprimento de sentença, o que o qualifica como sentença. 3. A extinção da execução ou do cumprimento de sentença não se qualifica como hipótese em que há dúvida objetiva sobre o recurso cabível. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue a execução é erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002231-81.2021.8.08.0000, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022) (grifei)

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Digo isso porquepor meio do despacho de id. 13652742, determinei a intimação do agravante para se manifestar
“sobre a aparente inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a interposição de agravo de instrumento contra ato de natureza sentencial”
.

O Município exerceu plenamente o contraditório ao apresentar a petição de id. 14063224, na qual, inclusive, já pleiteava o recebimento do recurso como apelação, com base no princípio da fungibilidade.

Sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)